Tribunal: TJES
Processo: 5005324-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005324-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005324-47.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA, MURYLLO DOS SANTOS CASOTTI

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 3
5 C/C ARTIGO 40, INCISO IV,
DA LEI DE DROGAS
–

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL –

ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO D
O CÁRCERE
POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
2
.
A

lide
vem sendo constantemente movimentada,
com recente decisão de recebimento da denúncia datada de 10 de maio do corrente, oportunidade em que a audiência de instrução do feito fora designada para o dia 01 de julho, o que demonstra o esforço do magistrado para a correta elucidação da demanda, em prazo razoável.
3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente
como mecanismo para
resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito em tese praticado, bem como diante do risco de reiteração delitiva dos pacientes, que possuem histórico criminal, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em suas vidas.

4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005324-47.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MAYKY HERISON PINTO DA VITORIA, MURYLLO DOS SANTOS CASOTTI

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Espírito Santo
em benefício de
MAYKY HERISON PINTO DA VITÓRIA
e
MURYLLO DOS SANTOS CASOTTI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Informa que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 11 de outubro de 2023 em ação penal que apura suposta violação ao artigo 35, c/c artigo 40, inciso IV da lei de drogas.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, bem como na constritiva mantida pelo magistrado.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da medida diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que sejam postos, os requerentes, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Na demanda em apreço, não verifico excesso de prazo na tramitação dos autos de origem, estes que versam sobre suposta prática de associação para o tráfico de drogas, cuja denúncia fora oferecida dia 23/11/2023, se tratando, portanto, de demanda recente.

Somado a isso, constato que a
lide
vem sendo constantemente movimentada,
com recente decisão de recebimento da denúncia datada de 10 de maio do corrente, oportunidade em que a audiência de instrução do feito fora designada para o dia 01 de julho, o que demonstra o esforço do magistrado para a correta elucidação da demanda, em prazo razoável.

Seguindo no feito, verifico, ao examinar a Audiência de Custódia dos pacientes, que a preventiva ora impugnada fora decretada frente a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade do delito em tese praticado, bem como diante do risco de reiteração delitiva dos pacientes, que possuem histórico criminal, não se tratando, o presente caso, de fato isolado em suas vidas.

Os fundamentos empregados na origem para a manutenção do cárcere não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.